Tribunal: TJDFT
Processo: 0750511-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO, PAGAMENTO DE TÍTULO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS. OPERAÇÕES ATÍPICAS E DIVERGENTES DO PERFIL DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição de valores e indenização por danos morais.
II. QUESTÕES CONTROVERTIDAS
2. A controvérsia recursal concentra-se em duas questões centrais: (I) verificar se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, caracterizada como fortuito interno; e (II) definir a existência de dano moral indenizável, bem como o quantum a ser fixado.
III. FUNDAMENTAÇÃO
3. Em conformidade com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe às instituições financeiras implementar mecanismos eficazes de segurança capazes de identificar e impedir movimentações que destoem do perfil habitual do consumidor, especialmente quanto a valores, frequência e finalidade das operações. A inobservância desse dever caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva.
4. No âmbito das relações de consumo, a redução do valor indenizatório em razão de eventual culpa concorrente do consumidor deve ser interpretada de forma restritiva, sendo admitida apenas quando demonstrado que o consumidor, de maneira consciente, assumiu ou potencializou o risco inerente à atividade contratada.
5. Não é razoável imputar ao consumidor a assunção consciente do risco de sofrer fraude quando este apenas seguiu instruções do estelionatário, após ouvir a confirmação de dados pessoais sigilosos, circunstância que evidencia falha de segurança da instituição financeira.
6. As movimentações financeiras realizadas em um único dia, em curto espaço de tempo, envolvendo valores expressivos, mostraram-se incompatíveis com a renda e o histórico do autor, o que caracteriza falha na prestação de serviços, notadamente diante da ausência de mecanismos eficazes de bloqueio ou verificação.
7. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, ainda que decorrente de conduta de terceiro, e afastada a culpa exclusiva da vítima, impõe-se o reconhecimento do dano moral, diante da exposição do consumidor a situação que ultrapassa o limite do tolerável.
8. Não havendo demonstração de circunstância agravante que intensifique a violação sofrida, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia adequada aos fins compensatórios e pedagógicos da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE FIRMADA
9. Apelação conhecida e provida. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias que destoam do perfil do consumidor, por configurarem fortuito interno. 2. É devida a restituição integral dos valores oriundos de empréstimos e transferências não reconhecidos, bem como a indenização por danos morais quando caracterizada falha na prestação do serviço bancário.”
Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 85, §11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, I, 7o, parágrafo único, 14, § 3o, e 25, § 1o; e Resolução BCB no 1/2020, art. 39, I.
Jurisprudência citada:
STJ, Súmulas 297, 362 e 479; REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/9/2023; REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/6/2023; e TJDFT, Acórdão n° 1607035, 2a Turma Cível, j. 17/8/2022; e Acórdão n° 1378863, 1a Turma Cível, j. 13/10/2021.